Tribunal: CARF
Processo: 18088.000151/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000151/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.043 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUPO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE
COBERTURA
IGUAL
E
HOMOGÊNEA
PARA
TODOS
OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458§
2o IV CLT c/c 110 do CTN - Não incidência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Mário Hermes Soares Campos, que
davam provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000151/2010-91
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial (e-fls. 1.636/1.645) interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2202-008.091, julgado em 07/04/2021
pela C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes ao
seguro de vida em grupo e à diferença do vale-transporte; e, por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe parcial provimento, também, para que sejam excluídos dessa base de cálculo os valores
relativos à assistência médica.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no
28).
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO.
Segundo disposto na Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN, não
há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo da isenção
prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos
planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESPESAS COM PROMOÇÃO DE VENDAS.
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
Não tendo sido apresentada documentação que comprovasse a natureza das despesas
que supostamente teriam dado origem a pagamentos realizados a segurados, não é
possível sua exclusão da base cálculo da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA
DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 12, DE 20/12/11. ART. 62, §1°,II,C DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de seguro de vida
em grupo, ainda que a concessão do benefício não tenha sido prevista em acordo ou
convenção coletiva de trabalho, conforme entendimento veiculado no Parecer
PGFN/CRJ no 2.119/11, no Ato Declaratório PGFN no 12, de 20/12/11 e na Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Em observância ao art. 62 §1°, inciso II, os
membros das turmas de julgamento do CARF devem observar em suas decisões a
existência de dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário
básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não
incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior
ao autorizado pela legislação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA 119 DO CARF. O verbete sumular de no 119
deste Conselho determina a aplicação da retroatividade benigna, no caso de
descumprimento de obrigações acessórias vinculadas à GFIP e de obrigações
principais referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Conforme artigo 18 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.649/1.652 foi dado seguimento
ao recurso da Fazenda Nacional para questionar a seguinte matéria: incidência de contribuições
sociais sobre os valores pagos a título de plano de saúde sem isonomia entre os segurados. O
contribuinte, intimado apresentou contrarrazões às e-fls. 1.660/1.691 houve apresentação de
contrarrazões. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

04 – O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade não havendo questionamentos quanto ao conhecimento pelo
contribuinte e pela leitura dos paradigmas se identifica a divergência jurisprudencial e portanto o
conheço. Paradigmas 2302-001.710 e 9202-003.846.
Mérito
05 – A r. decisão recorrida está assim exposta, com destaques do original:
“(...)I – DA ASSISTÊNCIA MÉDICA
De acordo com a fiscalização,
8.1.1 A empresa, atendendo solicitação fiscal, apresentou relatório de benefícios
concedidos aos segurados. Com referência à Assistência Médica, informou possuir os
seguintes convênios:
• “Sul América: concedido aos diretores/gerentes/chefes, que tinham necessidade de
um benefício que abrangesse uma rede credenciada nacional e ainda internacional...
• Unimed Máster: implantada no lugar da Sul América, para grupo de trabalhadores
que podem necessitar de assistência mais abrangente...
• Unimed plano contramestres, líderes e supervisores...
• Unimed Trabalhadores em geral: abrange todos demais trabalhadores (da Matriz).
Nesse convênio, para que a consulta seja por conta da Lupo, os funcionários
precisam solicitar a autorização no ambulatório.
• Unimed agregados ... O respectivo custo é suportado pelo trabalhador.
• Benemed. - é o plano existente na unidade de confecções...”
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

8.1.2. Pela verificação de lançamentos contábeis, foi confirmada a existência de
pagamentos efetuados à Unimed de Araraquara- Cooperativa de Trabalho Médico,
S.C.M.N.S.F. e Beneficência Portuguesa de Araraquara (Benemed) e Sul América
Aetna Seguros e Previdência S/A, sendo solicitados, através de Termo de Intimação
Fiscal, os contratos de assistência médica firmados pela pessoa jurídica.
8.1.3. Atendendo à solicitação Fiscal, a empresa disponibilizou os seguintes
contratos:
o Dois contratos firmados pela pessoa jurídica com a S.C.M.N.S.F e Beneficência
Portuguesa de Araraquara em 05/08/2005 e 01/08/2004, apenas para o
estabelecimento 43.948.405/0016-45.
o Dois contratos firmados com a Unimed Araraquara.
o Um contrato com a Sul América Aetna Seguros e Previdência S/A.
8.1.4. Os contratos firmados com a Unimed Araraquara excluem os funcionários
com vínculo na filial Fábrica de Cuecas.
8.1.5. Vide abaixo transcrição do item 3.1 do contrato com a Unimed.
"3.1— TITULARES
São considerados usuários titulares os diretores e gerentes com vínculo empregatício
da CONTRATANTE, e suas empresas coligadas..............................................
Parágrafo Único: Não serão incluídos nesta avenca diretores e funcionários do
Melusa Clube, do Hotel Fazenda Salto Grande e da Fábrica de Cuecas da
CONTRATANTE ..................... "
8.1.6. Os dois contratos da Unimed diferem entre si, sendo um ofertando plano Básico
- A e outro plano Master - B, o primeiro acessível somente a diretores e funcionários
com vínculo empregatício, com cobrança de co-participação e acomodação em
quarto coletivo e o último aos diretores e gerentes com vínculo empregatício,
acomodação em apartamento, não possui valor de co-participação nas consultas.
8.1.7. O plano “Básico - A” traz, em seu sub item 15.3, ainda a discriminação entre
funcionários operários e funcionários encarregados, com valores diferentes para
cada qual.
8.1.8. O plano com a operadora Sul América beneficiou os membros do conselho de
administração e diretores da empresa, sem co-participação dos mesmos, conforme
verifica-se na planilha de individualização por segurado, apresentada pela empresa e
anexa a este Relatório Fiscal.
(...)
8.1.10. Entretanto, conforme relatado pela empresa, a pessoa jurídica faz distinção
entre seus prestadores de serviço no momento da concessão do benefício, com
diferentes co-participações.
8.1.11. Os contratos com a Unimed, excluindo segurados de um estabelecimento e
com distinção de acomodação e co-participação entre os beneficiários dele, o
contrato com a Benemed firmado apenas com um estabelecimento da empresa e o
convênio com Sul América que beneficia apenas diretores e membros do Conselho
de Administração da empresa, apenas ratificam o acima exposto.
8.1.12. Tal fato por si só desnatura o intento do legislador e a conseqüente exclusão
dos valores da base de contribuição para exação previdenciária.
(...)
8.1.14. Convém ressaltar que tampouco foi oportunizado aos empregados optarem
pelo plano que melhor se adequasse as suas realidades, conforme menção no
esclarecimento da empresa e nos contratos apresentados.
8.1.15. Pelo exposto, uma vez que a Lupo discrimina o acesso aos diversos planos de
saúde oferecidos de acordo com a posição/ocupação do segurado dentro da pessoa
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

jurídica, o procedimento adotado pela fiscalizada enquadra-se inequivocamente no
conceito de salário de contribuição. (f. 41/49, sublinhas deste voto).
O ponto nodal para a exclusão da verba do salário-de-contribuição estaria assentado
no fato de que, a depender da posição/ocupação do segurado dentro da pessoa jurídica,
defesa a escolha pelo plano que melhor se adequasse às suas realidades – ausência de
preenchimento dos requisitos definidos na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Ao sentir da recorrente, “[a] circunstância de um plano alcançar todos os funcionários
e outros somente um grupo, não compromete a conclusão de que todos eles estão sob o
pálio desta proteção social” (f. 1567), uma vez que todos os funcionários estariam
amparados por algum plano de saúde. A diferenciação nos benefícios concedidos, sem
que os segurados pudessem escolher entre os diferentes tipos de planos é inconteste,
porquanto se limita a defender que todos os segurados eram contemplados ao menos
por um dos planos contratados – “vide” f. 1566/1574 e 80/84.

O retromencionado dispositivo estabelece que será decotado da base de cálculo das
contribuições previdenciárias o valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa;(sublinhas deste voto)

A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da
empresa. Ainda que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro
qualquer afronta à isenção prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão
de que todos os planos sejam postos à disposição dos segurados, e sim que seja
fornecido algum tipo de cobertura a todos eles. Não desconheço que a eg. Câmara
Superior deste Conselho entendeu que “[o]s valores relativos a assistência médica
integram o salário-de-contribuição, quando os planos e as coberturas não são
igualitários para todos os segurados” (CARF. Acórdão no 9202-006.484, Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de
31/01/2018); entretanto, com a devida vênia, por serem as isenções literalmente
interpretadas – “ex vi” do art. 111 do CTN, me parece haver extrapolação do conteúdo
da norma quando estabelecido ser imprescindível ofertar todos os planos para o gozo
da isenção. Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA. COBERTURA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. A condição estabelecida no art.
28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se incluam no salário de
contribuição e não sejam objeto de incidência de contribuição previdenciária os
valores relativos à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, é que exista cobertura abrangente a todos os
empregados e dirigentes da empresa. A condição imposta pelo legislador para a não
incidência da contribuição previdenciária é, simplesmente, a existência de
cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes, não cabendo ao
intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo. (CARF. Acórdão no
2301-008.485, Cons.a Rel.a Letícia Lacerda de Castro, sessão de 02/12/2020;
sublinhas deste voto)
Acolho, por esses motivos, a tese suscitada.
Registro, por oportuno, que recorrente questiona a inserção na base de cálculo dos
valores pagos a título de seguro de saúde firmado com a Sul América relativos a
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

pessoas que não eram funcionárias da empresa, tampouco lhe prestavam serviço –
“familiares acionistas”. Para corroborar suas alegações anexa levantamento, no qual
identifica despesas de assistência médica relativas a não funcionários (família de
acionistas e diretores), no total de R$ 2.031.218,43 (dois milhões, trinta e um mil reais,
duzentos e dezoito reais, quarenta e três centavos) (f. 1506/1507).
O relatório fiscal apenas identifica, no item 8.1.8, que “[o] plano com a operadora Sul
América beneficiou os membros do conselho de administração e diretores da empresa,
sem co-participação dos mesmos, conforme verifica-se na planilha de individualização
por segurado, apresentada pela empresa e anexa a este Relatório Fiscal.” (f. 42), não
fazendo qualquer referência a valores despendidos pela empresa com familiares de
conselheiros e diretores, o que demonstra a carência de interesse recursal e de
interesse de agir, uma vez que a defesa extrapola os limites da própria autuação.
Caso tivesse sido incluída na base de cálculo montantes destinados arcar com
assistência médica de dependentes, por força da interpretação literal da regra contida
na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, exclui-se do salário-de-contribuição
apenas os valores relativos à assistência médica com cobertura à totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa, não estendendo a isenção aos valores relativos a
planos de saúde proporcionados aos familiares dos empregados e dirigentes da
empresa.

06 – A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte
nessa matéria entendendo em síntese que houve a prestação de assistência médica a todos os
segurados do contribuinte.
07 – No presente caso entendo que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos a R. Decisão da Turma Ordinária, que deu provimento ao recurso do contribuinte,
reconhecendo a não incidência dos valores relativos ao plano de saúde na forma dos arts. 28§9,
alínea “q” da Lei 8.212/91 c/c
08 - O lançamento tributário parte do pressuposto de dar interpretação extensiva e
contrária à Lei ao artigo 28, § 9o “q” da Lei de Custeio da Previdência que assim diz,
textualmente:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

09 - Ora, entendo fora do razoável a tentativa de se estender o conteúdo, alcance e
finalidade da alínea acima para construção de uma nova condição para o contribuinte usufruir
dessa não incidência tributária.
10 – Para a sua manutenção, verifico que a real intenção da Lei, (a alínea “q” do
artigo 28, § 9o da lei 8.212/91 foi introduzida no ordenamento jurídico através da lei 9.528 de 10
de dezembro de 1997, fruto da conversão em Lei da MPV 1.523-13 de 24 de outubro de 1997.
11 - No Diário do Congresso Nacional de 02/12/1997, Página 17834 aparece a
Exposição de Motivos dos Congressistas à época levando à sanção do Presidente da República a
MPV em questão após discussão na Comissão Mista do Congresso e chamam a atenção para
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

diversos pontos abordados na MPV, sendo que o que importa para nós no caso são os itens 18 e
19 que assim dizem:
12- Nesse sentido, faz-se necessária alteração em vários dispositivos da Lei 8.212
de 1991, e da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.
13 - A alteração do art. 28 da Lei no 8.212/91, faz-se necessária para melhor
caracterizar o salário de contribuição, identificando, detalhadamente, as parcelas que o integram
e as que não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, possibilitando maior segurança
ao contribuinte nessa obrigação que ora se lhe pretende imputar, além de reunir num só ato legal
diversas disposições esparsas em várias leis. Por outro lado, é antecipada, no âmbito da
Previdência Social, a alteração do conceito de remuneração, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, visando à unificação com o FGTS, que em breve, sar-se-á na área
trabalhista.
14 – Resta claro que a intenção da Lei é única: DAR SEGURANÇA JURÍDICA
AO CONTRIBUINTE. Ao mesmo tempo visou a Lei antecipar no âmbito previdenciário o que
se entende por remuneração para fins de afastar a incidência previdenciária e já incluir (o que de
fato ocorreu em 2001) no artigo 458 da CLT o que se entende por remuneração do empregado.
15 – Basta checar que o Direito do Trabalho, através da CLT em seu artigo 458, §
2o, IV assim determina o que está fora da remuneração do empregado, sem grifos no original:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que
a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
16 – Com efeito, a exposição de motivos que consta no Diário Oficial da Câmara
dos Deputados do dia 01/07/2000 na página 44.939 sob a mensagem no 1.115 a respeito do
Projeto de Lei, posteriormente transformado na Lei 10.243/2001 que criou o inciso IV § 2o do
artigo 458 da CLT de iniciativa do Executivo assim dispôs a respeito, verbis:
4. A proposta modifica, ainda, o § 2o do at. 458 da CLT, que dispõe sobre o salário in
natura, para determinar que os benefícios concedidos pelo empregador, relativos a
educação, transporte, assistência médica, hospitalar e odontológica, seguros de vida e
de acidentes pessoais e previdência privada, não integram o salário. A carência de
serviços e benefícios sociais indica a conveniência de estimular as empresas a
concederem benefícios que proporcionem aos trabalhadores maior segurança e
satisfação, sem ônus subsequente de outra natureza. A proposta atende a essas
expectativas desvinculando tais benefícios do salário.

17 – Mais uma vez fica claro qual o real intuito da lei e do próprio Poder
Executivo que é deixar a cargo da iniciativa privada a possibilidade de concessão de benefícios a
seus empregados sem que isso possa ser considerado como salário, na medida em que reconhece
a CARÊNCIA DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS (LEIA-SE O SUS) e indica a
conveniência de estimular que as empresas (contribuintes) proporcionem aos trabalhadores
(segurados) maior segurança e satisfação sem qualquer ônus subsequente de outra natureza.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

18 - O Artigo 458 da CLT determina no âmbito privado o que se compreende no
salário para todos os fins legais, logo, estamos tratando o que o Direito Tributário poderá
tributar, uma vez que o mesmo nada mais é que um direito de sobreposição, como nos ensina
Alberto Xavier no Manual de Direito Fiscal I (Reimpressão), Manuais da Faculdade de Direito
de Lisboa, Lisboa 1981, p. 22 e 23:
“O Direito Tributário reporta-se a situações da vida reveladoras de capacidade
contributiva, as quais são — na sua grande generalidade — objecto de regulamentação
por outros ramos do Direito, de harmonia com o ponto de vista objectivo e peculiar que
os informam. Esse facto, que está na origem do tão discutido problema da
interpretação dos conceitos próprios de outros ramos jurídicos que o legislador fiscal
emprega na previsão das normas tributárias, revela bem a multiplicidade de contactos
que o Direito Fiscal mantém com os restantes sectores do ordenamento jurídico. A
tributação da família, das sociedades comerciais, dos juros de empréstimos titulados
por letras, da compra e venda de imóveis, por exemplo, envolve o recurso a noções de
Direito da família, de Direito Comercial, de Direito Civil. O Direito Fiscal como que se
sobrepõe a estas várias disciplinas, tratando os fenômenos por estas regidos em
primeira linha, de acordo com seu espírito e exigências próprios: pode neste sentido
dizer-se que o Direito Fiscal é um direito de sobreposição.”

19 – Logo a interpretação das disposições do artigo 28 da Lei de Custeio da
Previdência não podem ser desassociadas com os termos da CLT, de acordo com os termos do
artigo 110 do CTN que reza:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

20 – Outro ponto importante de se destacar é a Solução de Consulta COSIT no 77
de 28 de Março de 2014 que assim é ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PLANO DE SAÚDE
DISPONIBILIZADO A TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
O valor relativo a plano de saúde pago por empresa a cooperativa médica não integra
o salário de contribuição, desde que a empresa disponibilize o referido plano à
totalidade dos seus empregados e dirigentes, ainda que alguns deles, por motivos
particulares, manifestem por escrito que não pretendem participar de plano.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 1991, art. 28, § 9o, “q”.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
CONSULTA
SOBRE
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
É ineficaz a consulta que versar sobre fato definido ou declarado em disposição literal
de lei, bem como a consulta que versar sobre fato disciplinado em ato normativo,
publicado na Imprensa Oficial antes de sua apresentação.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972, V e VI do art. 52, e os incisos VII e IX
do art. 18 da IN RFB no 1.396, 2013.

21 – A Lei assegura ao contribuinte a fruição da não incidência da contribuição
previdenciária, em caso que haja o benefício com cobertura total a todos os empregados e
dirigentes da empresa, não condicionando a não incidência a qualquer outro elemento, como
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

homogeneidade ou equivalência na cobertura, bem como em mesma modalidade de plano a
todos, o que a Lei visou conceder foi a que todos os empregados e dirigentes tenham o mesmo
benefício.
22 – O tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), no
julgamento do Recurso Especial (“Resp”) no 1.430.043/PR:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
(REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL). CUSTEAMENTO DE DESPESA DO EMPREGADO COM MEDICAMENTO.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
AMPLIAÇÃO OU VIOLAÇÃO DA NORMA ISENTIVA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O art. 28, § 9o, "q", da Lei 8.212/91 estabelece que não integra o salário de
contribuição o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de
despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa. No caso concreto, a empregadora (ora
recorrida), ao invés de efetuar o desembolso das despesas com medicamentos, via folha
de pagamento, impõe ao empregado a aquisição do medicamento e efetua (o
empregador) o pagamento de forma direta ao estabelecimento farmacêutico. Nesse
contexto, não há falar em ampliação ou violação da norma isentiva, pois, como bem
observado pelo Tribunal de origem, "embora não conste na folha de pagamento, trata-
se em verdade de forma de reembolso dos valores despendidos pelos empregados com
medicamentos", sendo que tal sistema "apenas evita etapas do moroso procedimento
interno de reembolso via folha de pagamento, que, com certeza, seria mais prejudicial
ao empregado".
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1430043/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014)

24 - Também os Tribunais Regionais Federais, já manifestaram o entendimento de
que o plano de saúde concedido a empregados e dependentes não integra o conceito de salário de
contribuição, a teor do § 9o, “q” da Lei no 8.212/91, uma vez comprovada à disponibilidade do
benefício à totalidade dos empregados e dirigentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUTORIDADE
COATORA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado visando ao não recolhimento de
contribuição previdenciária sobre valores pagos aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a título de plano de saúde.
2. A matéria suscitada nas razões do agravo retido se confundem com o próprio mérito
da demanda, merecendo análise juntamente com as questões alegadas na apelação.
3. A teor da parte final do art. 28, parágrafo 9o, "q", da Lei n.o 8212/91, é isenta do
pagamento de contribuição previdenciária a empresa que confere assistência médica à
totalidade dos seus empregados e dirigentes mediante convênio com plano de saúde. O
não preenchimento desse requesito legal importa na caracterização do plano de saúde
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000151/2010-91

como salário-indireto ou salário-utilidade e, por conseguinte, na incidência da
mencionada exação.
4. Na hipótese dos autos, a impetrante acostou aos autos apenas cópia de guias
relativas aos recolhimentos à Previdência Social sem qualquer indicação de que a
exação paga refere-se ao custeio de plano de saúde, tampouco que engloba a totalidade
de empregados e dirigentes da empresa. Apelação desprovida.
(AC 00076510820104058100, Desembargador Federal José Maria Lucena, TRF5 -
Primeira Turma, DJE - Data:07/01/2014 - Página::14.)

Conclusão
25 – Portanto, pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1763
DF CARF MF
Original